Tribunal: TJSP
Processo: 1007591-85.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. Ação declaratória de nulidade de contrato. Improcedência da ação. Insurgência do autor. Intimação para regularização da representação processual. Inércia do autor. Destarte, de rigor o não conhecimento da apelação, por falta de capacidade postulatória. Inteligência do artigo 76, §2o, I, CPC/2015. Precedentes Jurisprudenciais. Recurso não

Ementa:
Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. Ação declaratória de nulidade de contrato. Improcedência da ação. Insurgência do autor. Intimação para regularização da representação processual. Inércia do autor. Destarte, de rigor o não conhecimento da apelação, por falta de capacidade postulatória. Inteligência do artigo 76, §2o, I, CPC/2015. Precedentes Jurisprudenciais. Recurso não conhecido.